Tribunal: TJPA
Processo: 0004666-03.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, II, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90 E ARTIGO 70, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÃNEA â Parcial procedÃªncia. Da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CÃ3digo Penal, verifica-se que magistrado fixou a pena inicial, bem prÃ3xima ao mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o, por considerar como unicamente desfavorÃ¡vel, a circunstÃ¢ncia judicial referente a culpabilidade do apelante, aduzindo, que; âCulpabilidade DESFAVORÃVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciÃªncia dos efeitos malÃ©ficos de seus atos, tendo praticado a aÃ§Ã£o sem nenhum juÃzo de reprovabilidade, embora tivesse condiÃ§Ãμes de assim nÃ£o atuar;â. De fato, trata-se de fundamentaÃ§Ã£o inerente ao tipo penal do roubo, inviÃ¡vel, portanto, que seja valorada negativamente, jÃ¡ que a SÃºmula 19, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, estabelece, que: âNa dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito Ã maior ou menor reprovabilidade da conduta, nÃ£o se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que Ã© composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.â Dessa forma, inexistindo outras circunstÃ¢ncias judiciais, desfavorÃ¡veis ao apelante, a pena base do delito de roubo deve ser fixada no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de reconhecer as atenuantes da menoridade e confissÃ£o espontÃ¢nea, dispostas no artigo 65, I e III, âdâ, do CP, deixo de aplica-las, para diminuir o quantum nessa fase, jÃ¡ que a SÃºmula 231, do STJ, veda a aplicaÃ§Ã£o aquÃ©m do mÃnimo estabelecido por lei. Na terceira fase da dosimetria da pena, mantÃ©m-se a majorante do artigo 157, Â§2Âº, II, do CP, no patamar mÃnimo de 1/3, tornando a pena em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo qualificado, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa. Em relaÃ§Ã£o ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, tambÃ©m deve ser aplicada no mÃnimo legal, jÃ¡ que o magistrado usou a mesma fundamentaÃ§Ã£o para aplicÃ¡-la acima do mÃnimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusÃ£o. Dessa forma, deve ser estabelecida tambÃ©m no mÃnimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusÃ£o, a qual deve-se tornar definitiva, pois a SÃºmula 231, do STJ, veda a aplicaÃ§Ã£o aquÃ©m do mÃnimo estabelecido por lei. MantÃ©m-se ainda, a incidÃªncia do concurso formal de crimes, em observÃ¢ncia do artigo 70, do CP, motivo pelo qual adotou-se como pena mais grave aquela aplicada ao delito de roubo majorado, aumentando a reprimenda em 1/6 (um sexto) pelo crime de corrupÃ§Ã£o de menor, chegando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias multa e pagamento no regime e pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa. Assim, apesar de readequada a dosimetria penal, a pena estabelecida permanece a mesma aplicada na sentenÃ§a condenatÃ3ria. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004666-03.2018.8.14.0049
APELANTE: RIVALDO FARIAS DO NASCIMENTO DIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-

ARTIGO 157, §2°, II, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90 E ARTIGO 70, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02

(DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Parcial procedência.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou a pena inicial, bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar como unicamente desfavorável, a circunstância judicial referente a culpabilidade do apelante, aduzindo, que;
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;¿.
De fato, trata-se de fundamentação inerente ao tipo penal do roubo, inviável, portanto, que seja valorada negativamente, já que a Súmula 19, deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, que:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿
Dessa forma, inexistindo outras circunstâncias judiciais, desfavoráveis ao apelante, a pena base do delito de roubo deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de reconhecer as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, ¿d¿, do CP, deixo de aplica-las, para diminuir o
quantum
nessa fase, já que a Súmula 231, do STJ, veda a aplicação
aquém
do mínimo estabelecido por lei. Na terceira fase da dosimetria da pena, mantém-se a majorante do artigo 157, §2º, II, do CP, no patamar mínimo de 1/3, tornando a pena em relação ao crime de roubo qualificado, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Em relação ao delito de corrupção de menores, também deve ser aplicada no mínimo legal, já que o magistrado usou a mesma fundamentação para aplicá-la acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Dessa forma, deve ser estabelecida também no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, a qual deve-se tornar definitiva, pois a Súmula 231, do STJ, veda a aplicação
aquém
do mínimo estabelecido por lei. Mantém-se ainda, a incidência do concurso formal de crimes, em observância do artigo 70, do CP, motivo pelo qual adotou-se como pena mais grave aquela aplicada ao delito de roubo majorado, aumentando a reprimenda em 1/6 (um sexto) pelo crime de corrupção de menor, chegando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias multa e pagamento no regime e pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa. Assim, apesar de readequada a dosimetria penal, a pena estabelecida permanece a mesma aplicada na sentença condenatória.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal,
na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004666-03.2018.8.14.0049
APELANTE: RIVALDO FARIAS DO NASCIMENTO DIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

RIVALDO FARIAS DO NASCIMENTO DIAS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia, que no dia 26 de maio de 2018, o ora denunciado e o adolescente Wellygton Ortiz da Cruz, vulgo Molequinho, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular, marca LG, cor preta, da vítima Sandra Gomes da Silva.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora réu nas sanções punitivas dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, disposto nos artigos 157, §2°, II, do Código Penal c/c 244 - B, da Lei 8.069/90 e artigo 70, do CP, fixando a pena definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade, bem como da confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, ¿d¿, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando a fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, ¿d¿, do CP.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou a pena inicial, bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerar como unicamente desfavorável, a circunstância judicial referente a culpabilidade do apelante, aduzindo, que;
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;¿.

De fato, trata-se de fundamentação inerente ao tipo penal do roubo, inviável, portanto, que seja valorada negativamente, já que a Súmula 19, deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, que:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Dessa forma, inexistindo outras circunstâncias judiciais, desfavoráveis ao apelante, a pena base do delito de roubo deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecer as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, ¿d¿, do CP, deixo de aplica-las, para diminuir o
quantum
nessa fase, já que a Súmula 231, do STJ, veda a aplicação
aquém
do mínimo estabelecido por lei.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantém-se a majorante do artigo 157, §2º, II, do CP, no patamar mínimo de 1/3, tornando a pena em relação ao crime de roubo qualificado, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em relação ao delito de corrupção de menores, também deve ser aplicada no mínimo legal, já que o magistrado usou a mesma fundamentação para aplicá-la acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Dessa forma, deve ser estabelecida também no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, a qual deve-se tornar definitiva, pois a Súmula 231, do STJ, veda a aplicação
aquém
do mínimo estabelecido por lei.

Mantenho ainda, a incidência do concurso formal de crimes, em observância do artigo 70, do CP, motivo pelo qual adotou-se como pena mais grave aquela aplicada ao delito de roubo majorado, aumentando a reprimenda em 1/6 (um sexto) pelo crime de corrupção de menor, chegando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias multa e pagamento no regime e pagamento de 28 (vinte e oito) dias multa.

Assim, apesar de readequada a dosimetria penal, a pena estabelecida permanece a mesma aplicada na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para readequar a dosimetria da pena, porém, manter o mesmo
quantum
estabelecido na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0004666-03.2018.8.14.0049